Tribunal: TJBA
Processo: 0501466-38.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501466-38.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO BARBOSA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 1140005/RJ (TEMA 1002). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ACÓRDÃO QUE MANTEVE A ISENÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISUM
PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO ST
F. NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA
D
AR
PROVIMENTO
TOTAL
AO APELO D
A DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DA BAHIA
, IMPONDO O PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL NO
PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
Ap
elaç
ão Cível
n°

0501466-38.2018.8.05.0256
,
oriundos da Comarca de
Teixeira de Freitas
, em que figura como Recorrente a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
sendo
Recorridos o
ESTADO DA BAHIA
e
o

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
.

A
cordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O
ACÓRDÃO
DE ID. 24698951.